Tribunal: TJDFT
Processo: 0759307-18.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
AGRAVO INTERNO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PREPARO RECURSAL AUSÊNCIA DAS CUSTAS PROCESSUAIS. DESERÇÃO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Agravo Interno interposto em face da decisão monocrática exarada pela Relatora do Recurso Inominado distribuído a esta Turma Recursal, que não conheceu do recurso por deserção.
2. A agravante argumentou que o art. 98 do CPC prevê a possibilidade da concessão da gratuidade de justiça à pessoa natural. Salientou que o artigo seguinte do Código Processual prevê que o indeferimento da gratuidade depende de evidente falha de falta de pressupostos legais. Salientou que juntou a documentação pertinente no prazo legal e mesmo assim teve o seu pedido indeferido, todavia, não foi evidenciada a falta de comprovação dos pressupostos, já que tanto na contestação quanto em contrarrazões o recorrido argumentou que ela retirou o filho da escola por falta de condições financeiras. Frisou que durante todo o processo restou evidenciado que necessita da concessão de gratuidade, pois, apesar de receber salário, seus rendimentos estão comprometidos com diversas dívidas. Ao final, requereu a cassação da r. decisão para que lhe seja concedida a gratuidade de justiça e que o Recurso Inominado seja devidamente apreciado.
3. Recurso próprio e adequado à espécie. Foram apresentadas contrarrazões (ID 68393939).
3. O art. 42, §1o da Lei n. 9.099/95 dispõe que o recorrente deve, no prazo de 48 horas após a interposição do recurso inominado, independentemente de intimação, comprovar o recolhimento do preparo recursal, o qual compreenderá todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (Lei n. 9.099/95, art. 54, parágrafo único). Por sua vez, conforme destacado na Decisão agravada (ID 66341632) os artigos 29, inciso I e 31, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o recurso inominado está sujeito a preparo e este deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso e implicará em imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso.
4. Trata-se de legislação específica, com regramento próprio e suficiente a respeito do tema. Inexistindo lacuna legislativa a respeito no bojo da Lei 9.099/95, não há aplicação subsidiária do Código de Processo Civil. Ademais, O Enunciado 80 – FONAJE prevê que "o recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995).
5. No presente caso, a gratuidade foi indeferida (ID 65973190) uma vez que, conforme os dados constantes na declaração de ajuste anual (ID 65944077), a alegada ausência de condições de arcar com o pagamento das custas judiciais não foi comprovada. Lado outro, foi concedido prazo para que a recorrente efetuasse o recolhimento do preparo, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, cuja decisão foi devidamente publicada. Entretanto, a recorrente optou por quedar-se inerte (ID 66306420), tendo sido proferida decisão de arquivamento dos autos.
6. No presente agravo, a parte autora não trouxe aos autos nenhum elemento que permita aferir a hipossuficiência alegada apta a impugnar a decisão que não concedeu o benefício. Apesar de alegar a existência de dívidas que comprometem seus proventos, em nenhum momento anexou aos autos provas da situação. Assim, ante a ausência de preparo e da comprovação de hipossuficiência, o recurso deve ser considerado deserto, nos termos da Decisão prolatada (ID 66341632).
7. Agravo interno conhecido e não provido.
8. Mantida a condenação ao pagamento de honorários fixados na decisão monocrática atacada.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.